Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701033-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS GOMES AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fernanda Dias Gomes pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante sustenta, inicialmente, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos, advindo de conta corrente com a finalidade de poupança. Alega que a penhora recaiu sobre valores recebidos a título de salário. Afirma receber o seu salário em conta salário e que, posteriormente transfere as verbas salariais para conta no Banco C6, na qual os valores foram constritos. Aduz que a penhora do salário somente é admissível para o pagamento de pensão alimentícia ou quando os vencimentos ou proventos ultrapassarem quarenta (40) salários-mínimos, o que não é o caso dos autos. Assevera que a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta (40) salários-mínimos compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos. Assevera que a existência de movimentações em sua conta bancária não afasta a impenhorabilidade da verba constrita. Alega que a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud agravará sua condição financeira, porquanto necessita de seu salário para seu sustento próprio e de sua família. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir a transferência dos valores bloqueados ao agravado, bem como impedir a realização de novas ordens de penhora online em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e a consequente devolução dos valores bloqueados. Por meio da decisão de ID no 57094931 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Brasília, DF, em 24 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator